Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719414-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FOGAÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS DESPACHO Tendo em vista o requerimento formulado na petição de ID 57491989, reiterando o pedido de ID 54409142, encaminhem-se os autos ao Relator para análise e providências que entender pertinentes. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010